Tribunal: TJDFT
Processo: 0734836-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Programa PASEP. Correção monetária e gestão de conta vinculada. Improcedência do pedido por ausência de ato ilícito do banco. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de obter indenização por danos materiais alegadamente decorrentes de supostas falhas na atualização dos valores depositados em conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), administrado pelo Banco do Brasil S.A. A autora sustentou que, ao se aposentar, o valor recebido era incompatível com o tempo de contribuição. Alegou omissões processuais e pediu prevalência dos seus cálculos, ou, subsidiariamente, anulação da sentença para realização de perícia contábil. A sentença negou os pedidos, e o recurso busca sua reforma.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos apresentados pela autora, com base em índices diversos dos legais, poderiam fundamentar condenação do Banco do Brasil ao pagamento de diferença de saldo e (ii) saber se a ausência de impugnação posterior à perícia técnica justificaria a anulação da sentença e realização de nova prova pericial.
III. Razões de decidir
3. A primeira questão deve ser resolvida à luz da legislação específica do PASEP, que determina quais índices de correção monetária e juros devem ser aplicados às contas individuais. O laudo pericial homologado nos autos confirmou que o Banco do Brasil aplicou corretamente os parâmetros estabelecidos pela legislação e pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
4. A segunda questão deve ser rejeitada, pois a perícia contábil foi regularmente produzida, e os esclarecimentos posteriores prestados pelo perito técnico não foram objeto de nova impugnação pela autora. O trabalho pericial respondeu aos quesitos e afastou qualquer irregularidade nos débitos lançados, não se verificando omissão ou falha técnica que justificasse nova diligência.
5. Os cálculos da autora se afastam dos critérios legais, utilizando índices como IPCA, INPC e SELIC, que não são previstos para a atualização das contas do PASEP. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme em afastar pedidos baseados em planilhas unilaterais que desconsideram a regulamentação oficial do fundo.
6. Não há comprovação de qualquer ato ilícito ou erro material na gestão da conta da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. A simples discordância com o valor sacado não é suficiente para responsabilizar o banco, nem tampouco há provas de saques indevidos ou prejuízo quantificável nos termos legais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os valores das contas vinculadas ao PASEP devem ser atualizados conforme os índices fixados na legislação de regência e atos do Conselho Diretor do Fundo. 2. A ausência de impugnação técnica ao laudo pericial regularmente produzido afasta a necessidade de nova perícia. 3. Não demonstrado ato ilícito do Banco do Brasil, é inviável a condenação por danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 37, §6o; LC 8/1970; Leis 7.738/89, 7.959/89, 8.177/91, 9.365/96. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874833, 0703815-57.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 24.06.2024.